Tribunal: CARF
Processo: 13896.900478/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. CONFECÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PERSONALIZADAS.
A operação de cortar bobinas de papel adequando-as aos tamanhos próprios para sua utilização, com ou sem impressão de dizeres convenientes aos clientes, constitui operação de industrialização, incidindo o IPI nas saídas respectivas.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
null
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os produtos bobinas de uma via com papel apergaminhado classificam-se na posição 4802 da TIPI e confeccionados com papel térmico na posição 4811 da TIPI. O produto bobina de/para PDV classifica-se no código 4816.20.00 da TIPI.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 108 DO CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900478/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.738 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2022
Recorrente
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. CONFECÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL
PERSONALIZADAS.
A operação de cortar bobinas de papel adequando-as aos tamanhos próprios
para sua utilização, com ou sem impressão de dizeres convenientes aos
clientes, constitui operação de industrialização, incidindo o IPI nas saídas
respectivas.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os produtos bobinas de uma via com papel apergaminhado classificam-se na
posição 4802 da TIPI e confeccionados com papel térmico na posição 4811 da
TIPI. O produto “bobina de/para PDV” classifica-se no código 4816.20.00 da
TIPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
No 108 DO CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que dava
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-010.736, de 26 de julho de 2022, prolatado no julgamento do
processo 13896.900474/2010-48, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900478/2010-26
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900478/2010-26

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela interessada em face ao
Despacho Decisório de fls. 186, através do qual foi homologada parcialmente a
compensação declarado no PER/DCOMP 30277.37331.150207.1.3.01-0056, uma vez
que o crédito de ressarcimento de IPI do 3o trimestre de 2006 foi reconhecido no
montante de R$ 130.053,21, quando o solicitado/utilizado foi R$ 268.855,81.
Constou como motivação para o reconhecimento parcial do direito creditório a
ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos através de procedimento fiscal ,
a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao pleiteado, a
ocorrência de reclassificação de créditos passíveis de ressarcimento para não passíveis
de ressarcimento e a apuração de débitos em procedimento fiscal.”

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, em que
aduz, em síntese, as seguintes alegações de defesa:
- Contesta a expressão "outros usos" utilizada pela fiscalização, pois alega que as
bobinas em discussão ou são destinadas a impressão de extratos bancários, ou à
impressão de cupons fiscais, comprovantes de cartão de crédito e recibos em geral.
- Discorda da afirmação de que a impressão realizada pelo destinatário é que ira
caracterizar o emprego principal das bobinas, pois se o emprego se desvirtuar não estará
descaracterizada sua natureza originária.
- Suscita exemplo dos cupons fiscais, em que há regramento específico sobre forma,
layout e os impressos e informações exigidas pelas Fazendas Estaduais conforme
definições no âmbito do CONFAZ, o que comprovaria que as impressões por ela
realizadas nas bobinas não possuem caráter acessório.
- A interessada alega que as impressões por ela realizadas não teriam caráter acessório
à utilização principal das bobinas de papel que produz, dado que a personalização de
suas bobinas as tornaria de uso exclusivo aos respectivos solicitantes.
- Ainda, alega que as impressões por ela realizadas nas bobinas é que ira caracterizar o
artefato como extratos bancários, cupons fiscais, comprovantes de cartão de crédito e
recibos em geral.
- Não seria aplicável a Solução de Consulta COANA no 1/2003 ao caso concreto, pois
usas bobinas seriam absolutamente personalizadas, segundo o ditame dos
encomendantes, e segundo as disposições legais pertinentes para uso em equipamentos
emissores de cupons fiscais.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900478/2010-26

- Alega ainda que, conforme jurisprudência do CARF, não haveria incidência do IPI
sobre a confecção de bobinas personalizadas, mas apenas do ISSQN, da mesma forma
prevista pela Súmula 156 do STJ.
- Junta laudo técnico que, em seu entender, corroboraria suas conclusões.
- Requer a não incidência de juros de mora sobre a multa aplicada.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto contendo, em breve síntese, os
seguintes argumentos:

ser correta a classificação fiscal adotada pela Recorrente;

que o uso das bobinas se dá exclusivamente para impressão de extratos
bancários, cupons fiscais, comprovantes de cartão de crédito e recibos em geral;

a impressão feita pelo encomendante do produto não afastará sua caracterização
prévia dada pela Recorrente no momento de sua confecção;

não se aplica a Solução de Consulta Fiscal COANA n 01, de 14/03/2003, data
em que sequer encontrava-se constituída ou associada à AFRAC – Associação dos
Fabricantes e Revendedores de Equipamentos para Automação Comercial que foi a
Consulente;

que o laudo técnico apresentado comprova seus argumentos;

que a jurisprudência administrativa e judicial vão na direção de afastar a
incidência do IPI, estando sujeitas as operações, apenas, ao ISS;
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Mérito:
Tendo em vista a Recorrente em seu recurso voluntário repisar os argumentos
trazidos em sua Impugnação, adoto para o mérito, com os devidos acréscimos e
alterações, razões e fundamentos do Acórdão de piso.
Inicialmente, cumpre delimitar o âmbito do litígio. A Recorrente contesta
apenas a reclassificação de suas bobinas da posição 4911 para as posições 4802
ou 4816, todas da NCM. Portanto, sobre os demais fundamentos do despacho
decisório recaem as disposições do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, cuja
aplicação se dá em razão de expressa determinação do art. 74, §11, da Lei no
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900478/2010-26

9.430/96. Frise-se que a interessada suscita ainda a não incidência do IPI sobre
saídas de bobinas personalizadas e requer a não incidência de juros sobre a
multa aplicada.
Em relação a matéria em litígio relativa à classificação fiscal, a questão
fundamental é se as impressões efetuadas pela interessada em suas bobinas
possuem apenas caráter acessório ou se compõem a própria razão de ser dos
artefatos em questão, e portanto seriam classificadas no capítulo 49 da TIPI
então vigente, relativo a LIVROS, JORNAIS, GRAVURAS E OUTROS
PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS, GRÁFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS
OU DATILOGRAFADOS, PLANOS E PLANTAS. Verifica-se que, neste
ponto, as alegações da interessada parecem confundir o caráter essencial e a
exclusividade de uso por parte do encomendante. Não se contesta, mesmo
porque não houve discordância por parte da fiscalização, que a interessada
personaliza as bobinas objeto da lide com informações vinculadas ao
encomendante, o que, obviamente, impediria o uso das mesmas por terceiros.
Ocorre que tal exclusividade de uso não se equivale a uma característica
essencial do produto. Em outras palavras, o fato de ser, por exemplo, uma
bobina destinada a impressão de cupom fiscal com dados personalizados de um
cliente da interessada não altera a finalidade do produto, qual seja, a impressão
de cupons fiscais.
O mesmo se dá em relação a impressão de extratos bancários comprovantes de
cartão de crédito e recibos em geral. O fato de conterem dados personalizados
dos clientes da interessada não altera a função principal das mesmas.
Veja-se que a aposição dos dados citados acima nas bobinas a serem utilizadas
para impressão dos cupons fiscais é um mero requisito para sua utilização nesta
finalidade, mas não é a razão de ser da bobina. A finalidade essencial da bobina
é servir de suporte aos dados exigidos pela legislação pertinente na emissão do
cupom fiscal, dados estes, como frisados pela fiscalização, impressos pelos
adquirentes dos produtos da interessada em suas operações próprias. Importante
frisar que em nenhum momento afirmou a fiscalização que eventuais desvios da
utilização dos produtos em questão pelos adquirentes teriam o condão de alterar
a classificação fiscal, mas apenas que, no caso das bobinas, sua característica
essencial era servir de suporte físico para a impressão a ser realizada pelo
adquirente. Ainda, o laudo técnico juntado pela interessada apenas atesta o
óbvio, que, em razão das informações de cada adquirente impressas pela
interessada em suas bobinas, apenas estes adquirentes poderiam utilizá-las, sem
no entanto afirmar que tais dados teriam o caráter essencial do produto.
Em seu Recurso Voluntário, cita a interessada a Nota Explicativa da posição
4911, buscando demonstrar a correta classificação das bobinas no código NCM
4911.10.90. Destaca a expressão: “Certos impressos destinados a ser
completados com indicações manuscritas ou datilográficas no momento de sua
utilização, estão incluídos aqui, desde que apresentem o caráter essencial de
artigos impressos,”
Ocorre que a norma em questão trata apenas de impressos destinados a serem
completados no momento de sua utilização que possuam caráter essencial de
artigos impressos. Note-se que nos exemplos citados no texto da norma
transcrito, temos que um formulário de assinatura de revistas equipara-se a um
contrato, sendo as cláusulas nele constantes sua própria razão de ser; o mesmo
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900478/2010-26

se dá em relação aos bilhetes de passagens, em que as informações relativas ao
transporte são sua essência, ou ainda documentos de identidade, em que os
dados relativos ao titular são sua essência. Já nos casos das bobinas vendidas
pela interessada, o essencial não são as informações personalizadas relativas ao
compradores, mas sim o suporte físico (papel), no qual serão impressas pelo
adquirentes as informações legal ou contratualmente necessárias. Em outras
palavras, a razão de ser das bobinas não é o que está escrito nelas, mas sua
própria utilidade como meio de suporte para a emissão de documentos fiscais,
comprovantes de crédito ou recibos.
A Fiscalização foi muito clara em seu posicionamento acerca da classificação
das bobinas multivias de papel autocopiativo:

Prosseguiu na análise para as demais bobinas:

Em relação à Solução de Consulta Fiscal COANA n 01, a interessada tenta
afastar sua aplicação alegando que a classificação pretendida era na posição
4820, ao passo que adotada pela interessada era na posição NCM 4911.10.90,
em razão de suas bobinas serem de uso exclusivo do encomendante, pois
personalizadas. Ocorre que, como visto, esta personalização não tem o condão
de alterar a utilização inicial das bobinas, sendo apenas acessórias, e, ainda, a
posição pretendida na Solução de Consulta não altera o fato do produto em
questão ter sido enquadrado pela Coana no código NCM 4816.20.00. Portanto,
não assisti razão à Recorrente.
Faz referência à data da referida consulta, 14/03/2003, momento em que sequer
encontrava-se constituída ou associada à consulente AFRAC – Associação dos
Fabricantes e Revendedores de Equipamentos para Automação Comercial. Este
fato não afasta a competência da Coana/RFB e a aplicação de seus
entendimentos acerca da correta classificação fiscal para determinado produto
que se pretenda comercializar.
Alega a interessada que a fabricação de bobinas personalizadas vem recebendo
por parte da jurisprudência do CARF o entendimento pela não incidência do
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900478/2010-26

IPI, mas apenas do ISSQN. Cita acórdão de 2004 (202-15.596), mantido em
decisão de 2008 pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão 02-
03.490). Invoca ainda a Súmula 156 do STJ, pela qual "a prestação de serviço
de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.” A este respeito,
decidiu o CARF em 26/07/2017:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período
de
apuração:
01/01/2002
a
30/06/2005
IPI.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
CONFECÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PERSONALIZADAS.
A operação de cortar bobinas de papel adequando-as aos tamanhos próprios
para sua utilização em máquinas registradoras ou calculadoras, com ou sem
impressão de dizeres convenientes aos clientes, constitui operação de
industrialização (beneficiamento). O mesmo entendimento deve ser aplicado aos
envelopes, formulários contínuos e álbuns fotográficos.
IPI. INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO MENCIONADA NA LISTA ANEXA AO
DECRETO-LEI 406/68 E NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR
116/2003. CABIMENTO.
Consoante a melhor dicção do art. 156 da Carta Política, apenas está
constitucionalmente impedida a incidência sobre a mesma operação,
conceituada como serviço, do ISS e do ICMS. Assim, tanto o decreto-lei no
406/68, ecepcionado como Lei Complementar até a edição da Lei Complementar
no 116/2003, quanto esta última, ao regularem tal dispositivo, apenas estão
afastando a incidência cumulativa de ISS e ICMS, nada regulando quanto ao
IPI. Para a incidência deste último, basta que a operação realizada se enquadre
em um dos conceitos de industrialização presentes na Lei 4.502/64.
(...)
Processo 11080.004576/2006-13; Acórdão 3402-004.323 - 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Redator Designado: Pedro Sousa Bispo.
O Relatório Técnico IPT n 117 943-205, juntado no presente processo, relata de
forma patente a atividade de industrialização da Recorrente ao transformar
bobinas padrão adquiridas no mercado em novas bobinas nas especificações
contratadas pela adquirente.

Para ilustrar as atividades desempenhadas traz diversas figuras com o
maquinário utilizado e sua aplicação. A seguir, apresento uma das figuras que
comprovam o entendimento adotado neste voto.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900478/2010-26

Não se trata aqui da hipótese de aquisição, por parte da Recorrente, de
MERCADORIA acabada - bobina nas especificações definidas - e realização de
impressão para mera customização. Tampouco, o recebimento de bobinas
entregues pela encomendante, prontas para a personalização.
Observa-se que os clientes da Recorrente encomendaram bobinas para
impressão de extratos bancários, cupons fiscais, comprovantes de cartão de
crédito e recibos em geral. Estas deveriam trazer prévia impressão de
informações da encomendante. Para que a encomenda pudesse ser executada, a
empresa foi obrigada a adquirir INSUMOS no mercado e os transformar em
um novo produto que, posteriormente, saiu do estabelecimento para entrega ao
cliente.
Em um dos contratos juntados a sua Impugnação, pode-se verificar as
especificações da encomenda, com especial destaque aos materiais, ainda que
traga solicitações de impressão prévia – como nome e logo.

Adoto no que concerne ao tema e passo a reproduzir o voto do ilustre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, relator vencido no Acórdão no
9303005.581, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos:
O art. 153, inciso IV, da CF/88 outorgou competência à União para
instituir o imposto sobre produtos industrializados – IPI. O art. 46, § único, do
CTN, por sua vez, prescreveu que o imposto incide sobre produtos
industrializados, assim considerados aquele que tenha sido submetido a
qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe
para o consumo. (...)
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900478/2010-26

Deste modo, pode-se extrair o critério material da norma de incidência
tributária do tributo: executar uma operação de industrialização.
Para que ocorra a incidência do IPI é condição necessária e suficiente a
execução, pelo contribuinte, de qualquer operação de industrialização, ou, em
outras palavras, a existência de um produto resultante de uma operação de
industrialização e que este produto, em determinado momento, saia, a qualquer
título, do estabelecimento que o produziu.
No caso em litígio, a Recorrente adquiriu insumos (bobinas de papel
branco), modificou sua natureza (cortando-os na largura e comprimento) e
aperfeiçoou sua aparência para consumo, transformando-os em novos produtos
industrializados, quais sejam bobinas de papel menores, personalizadas, de uso
exclusivo do encomendante (com o logotipo e razão social/marca do
encomentante, textos explicativos, etc...), a serem utilizadas em várias
finalidades (cupom fiscal, extratos bancários, máquinas de calcular e
impressora em geral, etc).
Posteriormente, a empresa deu saída a esses produtos de seu estabelecimento.
Portanto, a meu ver, restou plenamente configurada uma operação de
industrialização, conforme dispõem os artigos 3o e 4o do Decreto no 2.637/1998
(RIPI/98) e do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002), a seguir transcritos:
Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação
definida neste Regulamento como industrialização, mesmo incompleta,
parcial ou intermediária.
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade
do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de
1964, art. 3o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
art. 46, parágrafo único):
I a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários,
importe na obtenção de espécie nova (transformação);
II a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar
o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);(...)
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a
localização e condições das instalações ou equipamentos empregados.
Como visto o artigo 3o do RIPI/1998 e do RIPI/2002, vigentes à época dos fatos,
prescrevem que produto industrializado é o resultante de qualquer operação
definida como industrialização.
O artigo 4o, por sua vez, preceitua que se caracteriza como industrialização
qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para o consumo, tal
como a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários,
importe na obtenção de espécie nova – transformação (inciso I, art. 4o.), bem
como a que importe em modificar ou aperfeiçoar a utilização, o acabamento ou
a aparência do produto – beneficiamento (inciso II, art. 4o).
Houve, portanto, o perfeito enquadramento dos fatos narrados pela fiscalização
à norma de incidência do IPI (artigo 153, IV/ CF; art. 46/CTN c/c artigos 2o, 3o
e 4o do Decreto no 2.637/98 e Decreto no 4.544/2002).
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900478/2010-26

Deste modo, entendo que a alegada prestação de serviços gráficos (obrigação
de fazer algo) não pode existir sem a execução de uma operação de
industrialização, caracterizada pela atividade de produção das bobinas
personalizadas, seguida da entrega de uma mercadoria (obrigação de dar).(...)
Assim, no caso dos autos, os clientes do Recorrente, ao encomendarem as
bobinas, estão encomendando uma prestação de serviço, nos termos do art. 8°
do DL n° 406/68 (incidência do ISS). Para que a encomenda possa ser
executada, a empresa é obrigada a adquirir insumos no mercado e a
transformá-los em um novo produto que, posteriormente, sairá do
estabelecimento no momento da entrega ao cliente (arts. 4o, I e 34, II do RIPI/98
e RIPI/2002).
No tocante à Súmula 156 do STJ, citada pelo Recorrente, a meu ver refere-se ao
conflito de competência no âmbito do ISS e ICMS, como pode ser verificado nos
precedentes utilizados na formulação da Súmula (Recursos Especiais no
61.9149/ RS, 5.8080/ SP, 18.9920/ SP e 1.235/SP), todos tratando da incidência
do ISS e do ICMS. Ademais, a súmula citada não é vinculante. A questão do
conflito de incidência entre o ISS e ICMS, portanto, não interessa na solução
deste litígio, por isso, deixamos de abordá-la. (...)
Por fim, anote-se que este colegiado já apreciou a matéria tratada nos autos,
decidindo no mesmo sentido deste voto. Transcreve-se abaixo a ementa dos
Acórdãos no 9303003.245, de 04/02/2015, e no 9303002.265, de 09/05/2013:
Acórdão no 9303003.245
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/08/1999
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. CONFECÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL
PERSONALIZADAS.
A operação de cortar bobinas de papel adequando-as aos tamanhos
próprios para sua utilização em máquinas registradoras ou calculadoras,
com ou sem impressão de dizeres convenientes aos clientes, constitui
operação de industrialização (beneficiamento).
IPI. INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO MENCIONADA NA LISTA ANEXA AO
DECRETO-LEI 406/68 E NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR
116/2003. CABIMENTO.
Consoante a melhor dicção do art. 156 da Carta Política, apenas está
constitucionalmente impedida a incidência sobre a mesma operação,
conceituada como serviço, do ISS e do ICMS. Assim, tanto o decreto-lei
no 406/68, recepcionado como Lei Complementar até a edição da Lei
Complementar no 116/2003, quanto esta última, ao regularem tal
dispositivo, apenas estão afastando a incidência cumulativa de ISS e
ICMS, nada regulando quanto ao IPI. Para a incidência deste último,
basta que a operação realizada se enquadre em um dos conceitos de
industrialização presentes na Lei 4.502/64.
Recurso Especial Negado
Acórdão no 9303002.265
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/04/2003
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900478/2010-26

IPI. INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO MENCIONADA NA LISTA ANEXA AO
DECRETO-LEI406/68 E NA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR
116/2003. CABIMENTO
Consoante a melhor dicção do art. 156 da Carta Política, apenas está
constitucionalmente impedida a incidência sobre a mesma operação,
conceituada como serviço, do ISS e do ICMS. Assim, tanto o decreto-lei
no 406/68, recepcionado como Lei Complementar até a edição da Lei
Complementar no 116/2003, quanto esta última, ao regularem tal
dispositivo, apenas estão afastando a incidência cumulativa de ISS e
ICMS, nada regulando quanto ao IPI. Para a incidência deste último,
basta que a operação realizada se enquadre em um dos conceitos de
industrialização presentes na Lei 4.502/64.
Alega que a multa cobrada no despacho decisório é de mora, conforme previsão
do art. 61 da Lei no 9.430/96, e sobre ela não incide a taxa SELIC, ao contrário
do que se daria com a multa de ofício. O presente processo cuida da multa de
mora, razão pela qual não há litígio quanto a tal matéria nestes autos.
Por outro lado, quanto a incidência de juros sobre a multa de ofício, maiores
digressões sobre o tema são desnecessárias, em razão do previsto na Súmula no
108 do CARF, de caráter vinculante, in verbis:
“Súmula CARF no 108 - Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 287
DF CARF MF
Original